Tribunal: TJES
Processo: 5005876-62.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAYS BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração e negar provimento da parte autora e conhecer dos Embargos de Declaração da parte ré e dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005876-62.2024.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
THAYS BARBOSA DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
EMBARGADO:
THAYS BARBOSA DA SILVA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A 1ª embargante (Thays Barbosa da Silva) afirma que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, vez que não foram fixados com base no proveito econômico, conforme art. 85, §2º do CPC. Afirma, também, que o acórdão foi contraditório no que se refere ao critério de fixação dos juros de mora da condenação a título de danos morais, vez que o caso dos autos trata-se de responsabilidade contratual.

3. Por sua vez, a 2ª embargante (EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não determinar a
aplicação da taxa Selic no presente caso, vez que a
Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5. No que concerne aos aclaratórios opostos pela 1ª embargante (autora), não se vislumbra o vício de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.
Destaca-se que a fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. Percebe-se,
in casu
, que a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado seguiu rigorosamente a regra em comento, vez que houve condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda que fosse o caso de aplicação do art. 85, §2º do CPC, o ato sentencial seria mantido, vez que o referido artigo preconiza uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
e sendo o valor da condenação o primeiro critério, não seria possível a sua junção com o proveito econômico.

6.

Quanto a
o critério de fixação dos juros de mora da condenação a título de danos morais, assiste razão à parte autora. Por se tratar de ilícito contratual, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser
corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da citação, devendo ser observado os tópicos a seguir.

7.

Por fim,
no que se refere aos embargos opostos pela 2º embargante (ré)
,
percebe-se a ocorrência da omissão destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024
(art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

8. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma ratio interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo
, quando omissa a decisão ou sentença exequenda
. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem ou no Acórdão guerreado. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros:
a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, até 29/08/2024, e
b)
a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDOS
, a fim de retificar o ato sentencial no que se refere aos critérios de correção monetária e juros de mora, de modo que passe a constar o seguinte: “
c) CONDENAR a Requerida a pagar à parte autora a importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser observados os seguintes parâmetros:
a)
Incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, até 29/08/2024, e
b)
a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.
Nos demais tópicos, sentença e acórdão mantidos por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)